Tribunal: TJDFT
Processo: 0745686-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0745686-07.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO PACIENTE: LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado MARCOS GERSON DO NASCIMENTO, OAB/DF 52.646, em favor de LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo nos autos PJe 0712700-88.2020.8.07.0003, no qual a paciente é ré pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do CP haja vista que o feito aguarda diligência do Ministério Público desde 22/7/2020. Aduz ainda que a segregação cautelar ultrapassou o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, do CPP sem revisão pela autoridade judiciária. Por fim, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ao argumento de que é lactante e possui quatro filhos de 2, 6, 11 e 14 anos de idade. Pleiteia, assim, a expedição de alvará de soltura ou que sejam impostas medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Com efeito, do que consta, a impetrante não requereu o relaxamento da prisão por excesso de prazo ou mesmo a substituição pela prisão domiciliar ao juízo de origem, apontado como autoridade coatora, naturalmente competente para o primeiro exame da alegação. Sendo assim, sua apreciação per saltum pelo Tribunal resultaria em inegável supressão de instância, não havendo motivos nos autos que justifiquem a supressão desse degrau de jurisdição. De todo modo, ainda que superado o óbice processual, o limite temporal para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, cuja complexidade e peculiaridades da tramitação podem justificar um maior elastecimento dos parâmetros legais, especialmente diante da Pandemia de COVID-19 que assola a humanidade e traz, inevitavelmente, consequências para além da esfera da saúde, reverberando também na seara judicial. Em caso de réu preso, a duração razoável do processo é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, conforme a recomendação insculpida na Instrução no 1/2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT, a ser adotada à luz do princípio da duração razoável do processo. A paciente está presa há 93 (noventa e três) dias. Além disso, sabe-se que este não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, a sequência cronológica dos fatos juridicamente relevantes demonstra que não ocorreu demora excessiva, nem dilações indevidas dos prazos processuais, não traduzindo, em nenhum momento, situações anômalas que comprometessem a efetividade do processo ou ferissem as garantias constitucionais. Quanto a não reavaliação da prisão preventiva pelo juízo de origem, o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no novel parágrafo único do art. 316, do CP CP – que, na espécie, transcorreu há pouquíssimos dias, não implica em revogação automática da prisão preventiva, se ainda presentes os motivos que a ensejaram. Corroborando esse entendimento, colaciono o seguinte precedente do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...) (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020) Assim sendo, em vista da aparente supressão de instância e ausente constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Por oportuno, recomendo ao juízo a quo que, caso não tenha sido realizada, revise a necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP[1]. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator [1] PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. COVID-19. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) III ? Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam haver indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal.(...) VI - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido, com recomendação ao d. Juízo de primeiro grau que reavalie, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente. (RHC 129.053/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020, grifei).